Tribunal: TJPA
Processo: 0803583-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803583-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL TELES FREITAS, LUCIVALDO TELES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. MEDIDA DE PARA COIBIR RISCO EPIDEMIOLÓGICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal.

2. Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP.

O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar. Ademais, o fato de um dos pacientes ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de DANIEL TELES FREITAS e LUCIVALDO TELES DE FREITAS, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800249-74.2021.8.14.0111.

Suscita, em síntese, que os ora pacientes foram presos em 16.04.2021, com aproximadamente 01 quilo de maconha e assim estariam em suposta prática de crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas

Alega constrangimento ilegal, sob o argumento de que inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, bem como que não foi realizada audiência de custódia.

Assevera que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, e, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar, pondo em relevo a pandemia de covid-19 e a Recomendação nº 62/CNJ.

Afirma que Lucivaldo é pai de uma filha menor de 12 anos, e vive em união estável com Maria Jane, a quem pertence o veículo encontrado no momento da abordagem policial.

Por fim, conclui que a decisão que conceder ou não a liberdade, deve observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Dessa maneira, requereu a concessão da liminar para que sejam, em razão do constrangimento supostamente sofrido, colocados em liberdade, e consequentemente expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Em 27.04.2021, indeferi a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu que:

O feito aguarda o oferecimento de denúncia e conclusão das investigações em sede administrativa, na forma do art. 51, da Lei n. 11.343/2003;

Que, em 16 de abril de 2021, por volta das 20h30min, uma Guarnição da Policia Militar, em serviço neste município de Ipixuna do Para, realizava a operação “Policia Mais forte”, nas proximidades do Km 96, da BR-010, quando visualizou um veiculo Chevrolet Prisma 1.4 MT LT, cor prata, ano 2016, placa QDR-2485, de Castanhal – PA.

Segundo o policial-condutor e demais testemunhas oitivadas no bojo do procedimento, o supramencionado veiculo trafegava por uma vicinal e, ao se aproximar da Guarnição, reduziu drasticamente a velocidade, instante em que um dos ocupantes lançou para fora do automóvel um objeto, o qual os Policiais verificaram se tratar de, aproximadamente, 01kg – um quilograma - de substancia semelhante a maconha;

Durante procedimento de busca no automóvel, restou encontrada uma pequena quantidade da mesma substância. Ademais, com os ocupantes, ora pacientes, os agentes de segurança pública incumbidos da abordagem localizaram R$ 203,00 (duzentos e três reais);

Interrogado, Daniel Teles Freitas informou que é primo de Lucivaldo Teles de Freitas, na companhia de quem se deslocava em direção a zona urbana de Ipixuna do Para, levando duas galinhas caipiras, que seriam entregues ao avô dos suspeitos. Contou Daniel que trafegava nas proximidades do Km 96 da BR-010, restando abordado pela Policia Militar ao chegar nesta rodovia;

Seguiu Daniel, em seu interrogatório administrativo, consignando que, após realizar uma busca pessoal, os policiais encontraram, em sua mochila, uma pequena quantidade de maconha, pesando 8g – oito gramas -, a qual, segundo o suspeito, destinava-se a consumo pessoal. No entanto, negou que tivesse arremessado qualquer objeto do veiculo, esclarecendo que a velocidade foi reduzida a fim de que o carro passasse num buraco;

Por fim, asseverou Daniel que nunca vendeu maconha. Contudo, afirmou comprar “vez ou outra” pequena quantidade deste entorpecente para seu consumo pessoal;

O investigado, Lucivaldo Teles de Freitas, por seu turno, ao ser interrogado, registrou, em sentido corroborativo com seu primo, que não parou o veiculo ao visualizar a Guarnição, tendo, tão somente, diminuído a velocidade para passar num buraco. No tocante a quantia em dinheiro localizada (cerca de R$ 200,00 – duzentos reais), Lucivaldo admitiu pertencimento, esclarecendo que o valor se destinava ao abastecimento do veiculo;

Lucivaldo encerrou seu interrogatório afirmando ser pessoa de conhecido caráter no seio de sua comunidade (Gleba 21) e que nunca traficou entorpecentes;

Consta ao procedimento exame de constatação provisório de substancia entorpecente, o qual constata que as substancias encontradas com os pacientes de se tratam do entorpecente conhecido por maconha;

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo a ordem publica (materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta dos agentes. Em sendo assim, denoto que a soltura dos investigados, no momento da apreciação do auto de prisão em flagrante, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades;

Sob o prisma da gravidade concreta, imposta frisar, também, a quantidade de droga apreendida (cerca de 01kg – um quilograma).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto à não realização da Audiência de Custódia, bem justificou o Juízo que, a não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Nesta senda de raciocínio:

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19.

- Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP. (grifei)

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- Descabida, também, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por falta de amparo legal, em que a situação fática não se subsume a nenhuma hipótese legal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 4944708, 4944708, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Na hipótese retratada, observa-se que os pacientes encontram-se presos cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No tocante ao decreto cautelar, datado de 18.04.2021, a autoridade coatora assim se manifestou:

“Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – laudos de constatação provisório de substancia entorpecente e termo de exibição e apreensão - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas.

O
fumus commissi delicti
, portanto, resta devidamente evidenciado.

O
periculum libertatis
consubstancia-se no perigo a ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura do investigado, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades.

Sob o prisma da gravidade concreta, imposta frisar a quantidade de droga apreendida (cerca de 01kg – um quilograma), o que não revela, prima facie, o destino do entorpecente para uso pessoal.

Nessa linha de intelecção, cumpre destacar o modus operandi dos autuados no contexto flagrancial - tentando ludibriar a atividade policial, jogando fora a droga apreendida antes da abordagem policial - revelador da periculosidade social dos mesmos.

Outrossim, os autos versam sobre a imputação de crime cujas consequências são extremamente danosas a coletividade, pois os males que os tóxicos ocasionam atingem não só a saúde publica, objetividade jurídica do tipo penal, mas também devasta a integridade física de seus usuários, contribuindo para a destruição da vida de inúmeras pessoas que sequer são viciadas, em decorrência do círculo de violência impulsionado pelo uso e comercialização proibidos, conforme constatamos da realidade atual dos centros urbanos.

Vale ressaltar, ainda, que conforme jurisprudência pacifica do STF as condições subjetivas favoráveis dos conduzidos, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho licito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção, como se verifica no caso em apreço. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia dos pacientes está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social dos agentes, visto que, a grande quantidade de droga apreendida que levaria a violência causada pela comercialização da droga e ainda, submeteria diversas vítimas do tráfico ao consumo de drogas, o que fomentaria a prática de crimes no município e região.

Desse modo, existem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nossos municípios , muitas vezes servindo de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida dos pacientes, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a disseminação da grande quantidade de droga apreendida. Tais fatos indicam claramente a necessidade da prisão, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte, não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto a alegação de que os pacientes possuem predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Da mesma forma, quanto ao pleito de prisão domiciliar realizado pelo Paciente LUCIVALDO TELES DE FREITAS, pelo fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, data vênia o entendimento esposado no parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar dos réus.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021